Tribunal: TJDFT
Processo: 0747139-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747139-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES JUNIOR AGRAVADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 180003208 - Proc. 0708357-21.2021.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator